Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-30.2022.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001588-30.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSUE DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 550.662.081-00 (APELANTE), IGOR ISAMU CAMPOS SAMESIMA - CPF: 110.522.376-06 (ADVOGADO), GERALDO MAGELA GARCIA JUNIOR - CPF: 114.970.066-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO AUGUSTO SOUSA BOHRER - CPF: 085.089.566-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIANO MOURA LIMA - CPF: 023.099.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 409.438.793-53 (VÍTIMA), J. R. D. S. - CPF: 072.822.641-39 (VÍTIMA), M. E. A. S. - CPF: 072.822.831-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI 11340/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001588-30.2022.8.11.0080

APELANTE: JOSUE DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Josué de Souza Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Querência/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (id. 164218192).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento, em síntese, pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória (id. 164218191).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 164217964).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 168690657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição da imputação de descumprimento da medida protetiva por insuficiência de provas.

De inicio, importante consignar que
“
o apelante responde à ação penal nº 1002126-45.2021.8.11.0080, onde é acusado por ter supostamente praticado o delito de estupro de vulnerável contra a vítima Maria Eduarda Aguiar Silva, motivo pelo qual houve o deferimento de medida protetiva, consistente na obrigação de manter distanciamento das vítimas e seus familiares, de no mínimo 500 (quinhentos) metros.”

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 12 de outubro de 2022, por volta das 18h45, no lago Bets, nesta cidade, o denunciado, descumpriu medida protetiva de urgência, deferida nos autos n. 1002126-45.2021.8.11.0080, consubstanciado na “obrigação de manter distanciamento das vítimas, testemunhas e de seus familiares de no mínimo 500 metros”, aproximando-se de Maria Eduarda Aguiar Silva.

O acusado possui contra si denúncia por estupro de vulnerável, nos autos n. 1002126-45.2021.8.11.0080, em trâmite, realizado contra a mesma vítima, Maria Eduarda Aguiar Silva, no qual foi imposta a medida protetiva de urgência, consubstanciado na “obrigação de manter distanciamento das vítimas, testemunhas e de seus familiares de no mínimo 500 metros”.

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, junto com a vítima, estavam Cecília Almeida da Silva (avó da vítima), Josiele Ribeiro da Silva e Vanubia Bezerra Aguiar, PcD (irmãs da vítima).

No momento em que a vítima e Vanubia foram ao banheiro, aquela percebeu que o denunciado estava em uma lanchonete, próximo ao banheiro, e não parava de lhe olhar, momento em que ele a pegou pelo braço e a arrastou para os fundos do banheiro, a chamando de “meu bem” e dizendo que precisava falar com ela.

JOSUE
, em sede de unidade policial, negou os fatos (id. 101438201).

A guarnição policial, após acionada, conseguiu prender em flagrante o denunciado, que se escondia no interior do banheiro.

Dessa forma, a existência da materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência está definida, assim como a autoria do denunciado na prática da infração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de
JOSUE DE SOUZA NASCIMENTO
, pela prática da infração penal prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/06, (...).” (Sic – id. 164217910).

Na fase policial, o apelante Josué de Souza Nascimento permaneceu em silêncio (id. 164217885).

Em juízo, o apelante
“
negou os fatos que lhe são imputados, sustentando não ter se aproximado da vítima.”
(Sic – sentença id. 164218192).

Não obstante, a vítima Maria Eduarda Aguiar Silva narrou perante autoridade policial, como ocorreram os fatos:

“(...)
Que nesta data 12-10-2022 por volta de 17 horas a declarante estava no lago bets, com suas irmãs e avó (mãe), quando foi no banheiro com Vanubia, ao se aproximar notou que Josué que estava em uma lanchonete próximo ao banheiro e olhava sem parar, momento em que ele se aproximou pegou a declarante pelo o braço e falou "Maria", tentando puxar a declarante para trás do banheiro; QUE a declarante puxou o braço rapidamente pegou na mão de Vanubia e correu em direção onde estava sua mãe; QUE sua irmã Vanubia fiou altamente alterada, nervosa; QUE depois do procedimento efetuado em agosto de 2021 essa foi a primeira vez que o suspeito veio atrás da declarante; QUE no passado a declarante e suas irmãs Josieli e Vanubia foram abusadas sexualmente pelo o suspeito, conforme Inquérito Policial; QUE sua mãe Cecilia foi convivente do suspeito por 12 anos e tinham ele como pai; QUE sua mãe esta separada do suspeito desde agosto do ano passado; QUE sua mãe Cecilia que legalmente é avó cria a declarante, Vanubia e Josieli desde que nasceram; (...).”

(Sic – id. 164217879).

Em juízo, corroborou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que
“
no dia dos fatos, estava no Lago Betis juntamente com a “Vó” e as irmãs, ocasião em que foi até o banheiro e encontrou o acusado, momento em que este começou a segui-la e a puxou, dizendo que a amava, chamando-a de “meu bem”.
(Sic – id. 164218192).

Em juízo, Josiele Ribeiro da Silva, irmã da vitima, afirmou que
“
foi no Lago Betis no dia das crianças e pediu para ir ao banheiro e, ao retornar, ela afirmou que quando saiu do banheiro viu o acusado e este a puxou dizendo que a levaria.”
(Sic – id. 164218192).

Cecília Almeida da Silva, avó da vítima, em depoimento perante autoridade judicial, afirmou que
“
estava com a vítima no Lago Betis no dia dos fatos, ocasião em que a vítima Maria Eduarda pediu para ir ao banheiro e, ao retornar, relatou que encontrou o acusado na porta do banheiro e ele disse que a amava e que não a esquecia e afirmou que ele a puxou pelo braço, descumprindo medida protetiva, assim que a vítima retornou e relatou o ocorrido, acionou a polícia e o acusado foi preso”
(Sic – id. 164218192).

O condutor do flagrante, PM Graciano Moura Lima, perante autoridade judicial, afirmou
“
no dia dos fatos, foi acionado pela vó da vítima e recebeu a notícia de que o acusado havia descumprido medida protetiva fixada em seu desfavor.”
(Sic – id. 164218192).

Foram ouvidas também em juízo, as testemunhas Robson dos Santos, Emilson da Cruz Silva Melo e Washington dos Santos Tavares, todos arrolados pela defesa do apelante, onde afirmaram que encontraram o acusado no Lago Bets no dia dos fatos e não viram o acusado se aproximando nem da vítima e nem da vó delas (Sic – id. 164218192).

A corroborar os fatos estão o Auto de Prisão em Flagrante (164217871), Boletim de Ocorrência (id. 164217873), Termo de Representação Criminal (id. 164217889), Relatório Policial (id. 164217904), bem como os depoimentos prestados na fase policial e judicial.

Assim, do contexto factual e das provas dos autos inadmissível a absolvição.

Não bastasse, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. ‘A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’ (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

5. Writ não conhecido.”
(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Nesse contexto, como demonstrado, o apelante não possuía permissão para se aproximar da vítima, pois, já havia decisão anterior determinando a proibição. Assim, comprovado a prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, não há falar em atipicidade da conduta e nem em absolvição por insuficiência probatória, pois, o apelante tinha ciência da decisão judicial que fixou medidas protetivas em favor da vítima.

Ademais, não se verificando causas que excluem o crime ou isente o réu de pena, deve ser mantida a decisão impugnada.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023